Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727318-33.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANTÔNIO GESSE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EXCLUSÃO DE UMA DAS CONDENAÇÕES POR RECEPTAÇÃO. DANO MATERIAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal). II. Questão em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação do dolo do réu na receptação e na adulteração do sinal identificador de um dos automóveis; (ii) avaliar se a condenação pelo crime de receptação deve ser afastada em razão do princípio da especialidade; (iii) analisar o cabimento da indenização por danos materiais. III. Razões de Decidir 3. O conjunto probatório, composto por provas orais, documentais e periciais, evidencia que o réu adquiriu, recebeu e ocultou veículo com sinais identificadores adulterados, configurando o delito do artigo 311, § 2o, III, do Código Penal, não tendo o agente se desincumbido do ônus de demonstrar desconhecimento da procedência ilícita do bem. 4. O princípio da especialidade impede a condenação simultânea por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, quando os crimes são praticados em igual contexto fático, sem distinção entre as ações atribuídas ao acusado, devendo prevalecer o delito descrito no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. 5. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano material, na hipótese em que o pedido foi deduzido na denúncia e o prejuízo suportado pela vítima foi devidamente comprovado nos autos, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório. IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 180, caput; 311, § 2o, inciso III; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, Acórdão 1975746, 0728025-98.2023.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 6/3/2025, DJe 17/3/2025; TJDFT, Apelação Criminal, Acórdão 1974274, 0703295-86.2024.8.07.0003, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 27/2/2025, DJe 13/3/2025; TJDFT, Apelação Criminal, Acórdão 1913768, 0708429-04.2023.8.07.0012, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29/8/2024, DJe 10/9/2024; TJDFT, Apelação Criminal, Acórdão 1790790, 0703944-71.2022.8.07.0019, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/11/2023, PJe 5/12/2023. O recorrente aponta violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, alegando que os requisitos exigidos para reparação mínima não foram preenchidos, tendo em vista que o valor a ser reparado não foi indicado na denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou quanto ao recorrente que (ID 72117851): (...) a indenização foi fixada na origem em R$1.148,32 para o ofendido Mauro, e em R$4.276,60 para a vítima Maria, com base nos comprovantes de pagamento e notas fiscais apresentados, os quais demonstram o dano sofrido. Ademais, além do expresso pedido de reparação formulado na denúncia, ambos os ofendidos manifestaram, em audiência, interesse na indenização. No mais, ao contrário das alegações da Defesa, houve instrução específica em relação ao dano, com o exercício pleno de contraditório e ampla defesa pelo apelante. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004